Tribunal: TJSP
Processo: 0000741-87.2012.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto territorial urbano. Exercícios de 2007 a 2009. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Transcurso de mais de cinco anos, desde a data em que se intimou pessoalmente o procurador do exequente a dar andamento ao feito, sem cumprimento. Inércia do exequente configurada. Inteligência do artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80. Recurso denegado.